Tribunal: TJBA
Processo: 8000792-61.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000792-61.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIETE OLIVEIRA SOUZA ROCHA Advogado(s): ALCIONE SOUSA BARBOSA registrado(a) civilmente como ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL N.º 116/1975. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 51/2006. EQUIPARAÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO VÍNCULO. REGIME JURÍDICO DOS AGENTES DE SAÚDE. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DA ADI 2.135/DF. MEDIDA CAUTELAR (2007) E JULGAMENTO DE MÉRITO (2024). INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000792-61.2024.8.05.0032, em que figuram como apelante ELIETE OLIVEIRA SOUZA ROCHA e como apelada MUNICIPIO DE ARACATU. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.